Tribunal: TJPA
Processo: 0808928-24.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10681 - Aposentadoria / Pensão Especial
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808928-24.2020.8.14.0006

APELANTE: IGEPREV, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCELO BORBA MAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO DE APELAÇÃO CÍVEL
.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO DA PARTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que manteve decisão monocrática proferida em Ação de Obrigação de Não Fazer ajuizada por militar estadual inativo, visando à cessação dos descontos previdenciários com base no art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, inserido pela Lei Federal nº 13.954/2019. O embargante alegou omissão no julgado quanto à aplicação da modulação de efeitos fixada no RE 1.338.750/SC, no qual o STF considerou válidas as contribuições previdenciárias efetuadas até 1º de janeiro de 2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a modulação de efeitos determinada pelo STF no julgamento do RE 1.338.750/SC (Tema 1177), especialmente quanto à validade das contribuições previdenciárias recolhidas até 1º de janeiro de 2023.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado examina de forma adequada e suficiente a controvérsia suscitada, concluindo pela inconstitucionalidade da norma federal que fixou a alíquota de 9,5% para contribuição previdenciária de militares estaduais inativos e pensionistas, com fundamento no RE 1.338.750/SC e nas ACOs 3350 e 3396 do STF.

A decisão impugnada não deliberou sobre restituição de valores, limitando-se a manter a decisão que afastou a aplicação da alíquota federal por vício de inconstitucionalidade formal, o que torna insubsistente a alegação de omissão quanto à modulação de efeitos.

Não se verifica obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada nos termos do art. 1.022 do CPC, sendo os embargos utilizados com finalidade indevida de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado.

O julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado fundamento suficiente para decidir a controvérsia, conforme entendimento pacificado pelo STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

A ausência de manifestação expressa sobre modulação de efeitos fixada em precedente vinculante não configura omissão quando a decisão recorrida não determina restituição de valores recolhidos sob a norma declarada inconstitucional.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses suscitadas pelas partes quando a controvérsia já tenha sido suficientemente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.

...................................................................................

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, caput e parágrafo único, I; art. 927, III. CF/1988, art. 22, XXI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.338.750/SC (Tema 1177), pleno, j. 21.10.2021; STF, ACO nº 3350, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 08.10.2021; STF, ACO nº 3396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 05.10.2020; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1854466/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 16.05.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face do acórdão, no qual se manteve a decisão monocrática, proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer,
ajuizada por Marcelo Borba Maia, ora embargado.

Irresignada, o Estado do Pará, opôs embargos de declaração alegando omissão no julgado quanto à aplicação do RE 1.338.750/SC, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual, além de se declarar a inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, foi atribuída modulação de efeitos, de modo a considerar válidas todas as contribuições realizadas até 1º de janeiro de 2023.

Sustenta ainda que o acórdão não apreciou a tese firmada no julgamento de recurso repetitivo pelo STF, incorrendo, portanto, em omissão relevante, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único, inciso I, do mesmo dispositivo, bem como com o artigo 927 do CPC.

Assevera que, sendo o julgado vinculante e tendo o Supremo estabelecido expressamente que os efeitos da inconstitucionalidade seriam prospectivos, não se pode reconhecer o direito à restituição das contribuições realizadas antes da data de corte definida (01/01/2023), razão pela qual requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o efeito de suprir a omissão, reconhecendo-se a validade dos descontos efetuados e afastando-se a ordem de devolução dos valores ao recorrido.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração, com a expressa manifestação do Tribunal sobre a modulação de efeitos determinada no RE 1.338.750/SC, para o fim de manter hígidos os descontos previdenciários efetuados e afastar a determinação de restituição
.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme de
Id. 22398750.

É o suficiente relatório
.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Presente essa moldura teórica, passo ao exame meritório dos presentes Embargos, adiantando, desde já, que
não verifico a ocorrência de qualquer vício na decisão impugnada
, mas mero inconformismo do recorrente com pronunciamento judicial que lhe foi desfavorável.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

Nesse sentido é a posição do e. Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. PENSÃO. ANÁLISE DE QUESTÃO ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE BENEFÍCIO. AFERIÇÃO DE JULGADO EXTRA PETITA. EXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. N. 7/STJ. 1. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Precedentes. 2. Não é possível conhecer das teses recursais sem exame dos próprios fatos contidos nos autos. Incidente a Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 1854466 PR 2021/0077935-2, Data de Julgamento: 16/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2022)

Portanto, não se verifica, na espécie, hipótese apta ao acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que o acórdão impugnado examinou de forma adequada e suficiente a controvérsia suscitada, em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal.

Conforme exaustivamente consignado no voto condutor, a Lei Federal nº 13.954/2019, ao inserir o art. 24-C no Decreto-Lei nº 667/1969 e estabelecer alíquota de 9,5% para contribuição previdenciária de militares estaduais inativos e pensionistas, extrapolou os limites da competência da União para legislar sobre normas gerais, incorrendo em inconstitucionalidade formal, conforme assentado nas Ações Cíveis Originárias nº 3350 e nº 3396, bem como no RE 1.338.750/SC – Tema 1177, julgado com repercussão geral.
Vejamos:

Decisão: O Tribunal, por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na ação para (i) reconhecer, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 24-C, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 667/1969, na redação dada pela Lei Federal nº 13.954/2019, e, por arrastamento, das Instruções Normativas nº 05 e 06/2020 da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia; e (ii) determinar que a União se abstenha de aplicar ao Estado do Rio Grande do Sul qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei nº 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto Lei nº 667/1969, com a redação da Lei nº 13.954/2019, restando prejudicado o agravo interno, sem custas (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/1996) e fixados honorários (art. 85, § 8º, do CPC) em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Tudo nos termos do voto do Relator. Falou pelo autor, o Dr. Tanus Salim, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul. Plenário, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021.” (STF, ACO nº 3350, Relator Ministro Luís Roberto Barroso, Sessão Virtual de 1.10.2021 a 8.10.2021)

...........................................................................................

“EMENTA: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO A NORMAS GERAIS. INCOMPATIBILIDADE COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas.

2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido.

3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse.

4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I).

5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3º, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.

6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, XI, da Constituição, sobre “inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares”.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7º da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24-C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. (STF, ACO 3396, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 16-10-2020 PUBLIC 19-10-2020)

Ademais, o Excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.333.750 RG/SC (Tema 1177), em sessão realizada em 21/10/2021, com publicação em 27/10/2021, reconheceu a inconstitucionalidade da contribuição previdenciária objeto da presente controvérsia. Na ocasião, foi reconhecida a existência de repercussão geral e reafirmada a jurisprudência dominante sobre a matéria, com a fixação da seguinte tese:

“A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Ressalte-se a ementa do presente julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (RE 1338750 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 21/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL-MÉRITO DJe-213 DIVULG 26-10-2021 PUBLIC 27-10-2021)"

Ainda que se reconheça que o STF, em momento posterior, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para preservar as contribuições realizadas até 1º de janeiro de 2023, o acórdão ora embargado não contrariou tal orientação, pois limitou-se a manter a decisão que afastou a aplicação da alíquota de 9,5% instituída por norma federal, sem deliberar expressamente sobre a devolução dos valores pretéritos, o que sequer foi objeto de debate específico no recurso apreciado.

A decisão recorrida baseou-se na incompatibilidade constitucional do regime instituído pela Lei Federal nº 13.954/2019, mas não determinou, de modo explícito, restituição retroativa de contribuições, razão pela qual a alegação de omissão se revela insubsistente.

Logo, inexiste no acórdão qualquer obscuridade, contradição ou omissão que enseje retratação ou complemento, nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A pretensão recursal veicula, na realidade, pedido de rediscussão da matéria, o que desborda dos limites legais dos embargos de declaração.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Belém, data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 20/05/2025